Tribunal: STF
Processo: RE 592844
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. QUADRO DE CARREIRA. HOMOLOGAÇÃO. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV 
   DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento 
   processual.
2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa,
   em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário 
   aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento 
   de defesa.
3. Agravo regimental desprovido.